Tribunal: TJPA
Processo: 0811222-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811222-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE VULNERÁVEL. WRIT PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da custódia, ausência de contemporaneidade, atipicidade da conduta e nulidade por ausência de prazo para resposta à acusação, além de requerer, subsidiariamente, medidas cautelares diversas. A ordem liminar foi indeferida. Parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva; (ii) se está ausente o requisito da contemporaneidade; (iii) se é cabível o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta; e (iv) se pode ser reconhecida, em
habeas corpus
, nulidade por ausência de abertura de prazo para resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não conhecimento parcial. A alegação de nulidade por ausência de abertura de prazo para resposta à acusação não é cognoscível em
habeas corpus
. Inadequação da via eleita. Ausência de relação direta com a liberdade de locomoção. Falta de prova pré-constituída. Pretensão deve ser deduzida no Juízo de origem.

2.

Prisão preventiva mantida. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta. Evidenciado risco à aplicação da lei penal. Paciente permaneceu em local incerto por mais de vinte anos. Histórico de evasão configura
periculum libertatis
autônomo. Conveniência da instrução presente. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e da conduta evasiva.

3.

Condições pessoais favoráveis. Primariedade, residência e ocupação lícita não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. Jurisprudência pacífica.

4.

Contemporaneidade reconhecida. O requisito refere-se à atualidade do risco, não à data do fato. Condição de foragido por longo período mantém atual o risco à aplicação da lei penal. Prisão efetivada após localização do paciente. Requisito atendido.

5.

Trancamento da ação penal. Medida excepcional não configurada. Fato imputado era típico à época (art. 214 c/c art. 224, “a”, do CP, redação anterior). Correspondência atual com art. 217-A do CP. Necessidade de dilação probatória impede análise aprofundada em
habeas

corpus
. Pedido rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ
parcialmente não conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada. Mantida a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.

Tese de julgamento:

1.

“Não cabe habeas corpus para análise de nulidade processual sem relação direta com a liberdade de locomoção e desacompanhada de prova pré-constituída.”

2.

“A condição de foragido por longo período configura fundamento concreto e atual para a manutenção da prisão preventiva, afastando alegação de ausência de contemporaneidade.”

3.

“O trancamento da ação penal em
habeas corpus
exige ilegalidade manifesta, não configurada quando há tipicidade aparente e necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 366; CP, arts. 214 e 224, “a” (redação anterior) e art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214.662/SC; STJ, AgRg no RHC 205.516/GO; STJ, AgRg no HC 898.761/SP; TJPA, HC 0802514-52.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Glauber Machado Ferreira em favor de G. B. da S., contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000015-06.2004.8.14.0020, em que lhe é imputada a prática do delito tipificado no art. 214, combinado com o art. 224, alínea "a", ambos do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 12.015/2009 — conduta atualmente correspondente ao art. 217-A do mesmo diploma.

A impetração sustenta, em síntese: (i) ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por inidoneidade da fundamentação cautelar; (ii) ausência de contemporaneidade dos fatos; (iii) atipicidade da conduta narrada, com pedido de trancamento da ação penal; (iv) violação ao contraditório e à ampla defesa pela suposta não abertura de prazo para resposta à acusação. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora que presidiu os autos em substituição ao relator originário. Prestadas as informações pela autoridade coatora, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O
habeas corpus
é ação de impugnação cabível, com exclusividade, à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Seu cabimento pressupõe que o constrangimento alegado incida de forma direta e imediata sobre o direito de ir, vir e permanecer do paciente.

Das quatro pretensões deduzidas no presente remédio constitucional, três delas — a ilegalidade da prisão preventiva, a ausência de contemporaneidade e o pedido subsidiário de medidas cautelares diversas — guardam relação direta com o estado de privação de liberdade do paciente e se amoldam ao objeto do
habeas corpus
, sendo, nessa extensão, admissível a impetração.

O pedido de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta também é cognoscível nesta via, dado que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem, em caráter excepcional, o trancamento pela via do
habeas corpus
quando a ilegalidade for manifesta e identificável de plano, sem necessidade de dilação probatória — hipótese que, como se verá, não se verifica no caso concreto, mas que não obsta o conhecimento da pretensão.

A pretensão referente à ausência de intimação para resposta à acusação, contudo, não comporta apreciação nesta sede, por duas razões autônomas e igualmente suficientes.

A primeira é a inadequação da via eleita. A alegada nulidade processual repercute sobre a validade dos atos instrutórios, não sobre a legalidade da custódia cautelar, que se sustenta por fundamentos próprios e autônomos. Não há relação direta e imediata entre a supressão dessa fase processual e o estado de privação de liberdade do paciente, o que afasta o cabimento do
habeas corpus
para essa finalidade.

Sabe-se que o
habeas corpus
não é via idônea para o reconhecimento de nulidades processuais que não impliquem constrangimento imediato à liberdade do paciente e que não sejam aferíveis de plano (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08025145220258140000, Seção de Direito Penal, j. 08/09/2025).

A segunda é a ausência de prova pré-constituída. O
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que exige a demonstração inequívoca e imediata da ilegalidade alegada, sem espaço para dilação probatória.

A impetração não trouxe qualquer peça dos autos de origem capaz de comprovar que o Juízo de origem deixou de oportunizar a fase do art. 396 do CPP após a retomada da marcha processual. A omissão se agrava pelo fato de a ação penal tramitar sob sigilo, impedindo o acesso direto a seus autos por este Relator, e de as informações prestadas pela autoridade coatora terem silenciado inteiramente sobre o ponto, sem qualquer esclarecimento a respeito. Não há, portanto, substrato documental mínimo que permita a este Tribunal apreciar a alegação.

Isso posto, não conheço da impetração quanto a essa pretensão, por inadequação da via eleita, ressalvado ao paciente o direito de deduzi-la perante o Juízo de origem pela via processual adequada, inclusive como preliminar no ato do próprio interrogatório, devendo a autoridade coatora, se verificada a efetiva omissão, adotar as providências necessárias à preservação da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade dos atos instrutórios subsequentes.

No mais,
conheço do writ
e passo ao exame das pretensões admitidas.

2. MÉRITO

Da prisão preventiva e da idoneidade de sua fundamentação

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando presentes, de forma concreta e fundamentada, os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se podendo vislumbrar, na via estreita do
habeas corpus
, qualquer ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.

O paciente foi efetivamente preso em 24 de fevereiro de 2026 na cidade de Ipatinga/MG, mais de vinte e dois anos após a prática dos fatos e após frustradas todas as tentativas de citação pessoal, o que motivou sua citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em 15 de abril de 2004, mantendo-se em local incerto e não sabido por todo esse extenso período.

Consta dos autos, ainda, que ele tinha conhecimento sobre a investigação, pois foi ouvido em sede inquisitorial pela autoridade policial. O fato de ele ter prestado depoimento no inquérito policial e, posteriormente, não ser localizado para a citação pessoal na ação penal configura indício forte de evasão deliberada.

Diferente de quem apenas mudou de endereço sem saber que havia uma investigação, o réu que já foi ouvido na delegacia tem ciência inequívoca de que os fatos estão sendo apurados. Se ele "some" logo após, é cabível interpretar que ele está tentando frustrar a aplicação da lei penal (STJ - HC: 372631 SP 2016/0253373-8, Sexta Turma, j. 05/12/2019).

Tal circunstância, longe de constituir argumento favorável à defesa, revela com precisão o risco concreto e atual à garantia da aplicação da lei penal, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312 do CPP.

A Juíza da Vara Única de Gurupá, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, assentou de forma expressa e individualizada os seguintes fundamentos: (a) o histórico concreto de evasão por mais de duas décadas, que evidencia risco real de nova fuga; (b) a conveniência da instrução criminal, dado que o feito aguarda a realização do interrogatório do paciente, ato ainda pendente; e (c) a insuficiência das medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta do delito imputado — praticado contra criança de onze anos de idade, em situação de presumida vulnerabilidade — e o reiterado comportamento evasivo do paciente.

Embora a impetração sustente que o paciente seja analfabeto, tal circunstância não afasta os elementos concretos de evasão deliberada. O comparecimento espontâneo perante a autoridade policial em 2003 demonstra ciência da investigação, ao passo que sua permanência em local incerto por mais de duas décadas, frustrando a persecução penal, extrapola eventual limitação de compreensão formal dos atos processuais. A custódia cautelar fundamenta-se, portanto, no prolongado histórico de não localização do paciente, e não exclusivamente em sua ciência técnica da ação penal.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela impetração — residência fixa, ocupação lícita, primariedade, família constituída — não têm o condão, por si sós, de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, na forma da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no RHC: 205516 GO, Quinta Turma, j. 12/02/2025). Nesse mesmo sentido, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Da alegada ausência de contemporaneidade

A defesa sustenta que a distância temporal entre os fatos imputados — ocorridos em novembro de 2003 — e a decretação da prisão preventiva afastaria o requisito da contemporaneidade, inviabilizando a manutenção da custódia cautelar.

O argumento não prospera.

A contemporaneidade, como pressuposto de validade da prisão preventiva, diz respeito à atualidade dos motivos que fundamentam a medida cautelar, e não ao momento da prática delitiva. Em outros termos, o que se exige é que o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal persista no momento em que a custódia é decretada ou mantida — não que o crime seja recente.

In casu,
o paciente se manteve na condição de foragido por mais de duas décadas, o que frustrou reiteradamente a persecução penal do Estado. O prazo prescricional foi suspenso pelo art. 366 do CPP e mantido suspenso por dezesseis anos. A prisão somente se efetivou em 2026, após a renovação do mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). É, portanto, a própria condição de foragido que reveste de contemporaneidade o decreto prisional, revelando que o risco à aplicação da lei penal é atual, concreto e não meramente abstrato.

Nesse preciso sentido orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

[...]
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
[...] (STF - HC: 214662 SC, Segunda Turma, j. 22/02/2023).

Desse modo, a alegação de ausência de contemporaneidade não ampara o paciente.

Do pedido de trancamento da ação penal por atipicidade

A impetração sustenta que os fatos narrados pela vítima não constituiriam crime tipificado no ordenamento jurídico vigente à época dos fatos, pleiteando o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

O argumento não resiste à análise.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, somente admissível quando a ilegalidade seja manifesta, identificável de plano e sem necessidade de dilação probatória — vale dizer, quando evidentes a atipicidade formal da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência inequívoca de justa causa (STJ - AgRg no HC: 898761 SP 2024/0089125-8, Sexta Turma, j. 30/09/2024).

No caso em exame, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 214, combinado com o art. 224, alínea "a", do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 12.015/2009 — atentado violento ao pudor contra menor de catorze anos, presunção legal de violência que integrava o tipo penal à época. O fato imputado, supostamente ocorrido em 27 de novembro de 2003 contra vítima de onze anos de idade, encontrava perfeita correspondência típica no ordenamento jurídico então vigente. A conduta corresponde, na legislação atual, ao art. 217-A do Código Penal — estupro de vulnerável —, o que confirma a tipicidade material dos fatos narrados na denúncia.

As alegações defensivas acerca de inconsistências nos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e de suposta fragilidade probatória constituem matéria reservada à instrução processual, pois encontram-se pendentes de dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
. Não cabe a este Tribunal, na via eleita, proceder ao reexame do acervo probatório para avaliar a consistência dos elementos de autoria e materialidade, quando não evidenciado de plano a ausência de justa causa.

Rejeita-se, portanto, o pedido de trancamento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço
da impetração quanto à alegada nulidade por ausência de abertura de prazo para resposta à acusação, por inadequação da via eleita, ressalvado ao paciente o direito de deduzi-la perante o Juízo de origem pela via processual adequada. No mais,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente G. B. da S., por não se verificar ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal que justifique a intervenção desta Corte.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026